Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-32.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003727-32.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GESINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 8003727-32.2022.8.05.0004, mantendo a extinção da execução fiscal de débito de IPTU, por ausência de requisito essencial à sua continuidade, consistente na não indicação do CPF da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025. 2. O agravante sustenta que o recurso de apelação enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença, que a extinção por abandono processual não se aplica às execuções fiscais sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, e que a ausência de endereço completo do executado não inviabiliza a cobrança, dado o regime especial da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao negar provimento à apelação e manter a extinção da execução fiscal diante da inércia do exequente após determinação judicial e da ausência de indicação do CPF da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025. III. Razões de decidir 4. A parte exequente foi regularmente intimada a suprir a ausência de dados qualificativos essenciais do executado, notadamente a indicação do CPF e de endereço completo e válido, providências indispensáveis à viabilização da citação e ao regular desenvolvimento da execução, quedando-se absolutamente inerte. 5. Embora a sentença recorrida haja enquadrado a hipótese como abandono processual, a extinção do feito encontra amparo jurídico autônomo e suficiente na ausência de requisito essencial à continuidade da execução fiscal. 6. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase do processo, tratando-se de norma de caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 7. A ausência do CPF do executado inviabiliza, de forma objetiva, a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esvaziando a finalidade prática da execução fiscal e comprometendo sua utilidade concreta. 8. Os argumentos trazidos no agravo interno — instrumentalidade das formas, primazia do mérito e inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais — não têm o condão de afastar a norma cogente editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que impõe a extinção do feito diante da ausência de elemento essencial à sua continuidade. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito e em qualquer fase do processo, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025. 2. A inércia do exequente em suprir omissão essencial da petição inicial, após intimação expressa, corrobora o desfecho extintivo, que pode ser mantido por fundamento diverso do adotado na sentença." _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, e 932, IV; Constituição Federal, art. 103-B, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJ-SP, Apelação Cível nº 30299941120138260602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 00084493620188130144, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 26.06.2025; CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Resolução nº 617/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, interposto nos autos da Apelação Cível nº 8003727-32.2022.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado GESINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD2